Tribunal: TJES
Processo: 0017800-89.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017800-89.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: SIMPLE - SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO, PELO PATRONO, PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA VIABILIZAR A CITAÇÃO – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CABIMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1. A citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade;

2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.).

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a r. sentença de fls. 215-5vº, que extinguiu sem resolução do mérito a demanda movida pela ora apelante em face da

SIMPLE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, PATRICIA ROMANA ORNELLAS LEITE, ABIMAEL ANUDA DE SOUZA LEITE, TERLIANE PAULA RAINHA, HERLO COSTA ZENETTI.

Entendeu o d. Juízo de origem que pelo fato de o apelante, não ter procedido com o protocolo dos oficios expedidos por este Juízo junto aos diversos órgãos visando localizar os endereços dos requeridos, ou caso a diligência em questão não lograsse êxito, para informar o endereço da parte demandada, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja a citação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, afirmando, em síntese, que (i) somente é possível a extinção do feito ocasionado pela demora na citação na hipótese de abandono, o que prescinde da intimação pessoal; (ii) à violação ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito e, ainda, da instrumentalidade das formas.

Sem contrarrazões diante da ausência de triangularização da relação processual.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0017800-89.2012.8.08.0012.

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELAD
OS:
SIMPLE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, PATRICIA ROMANA ORNELLAS LEITE, ABIMAEL ANUDA DE SOUZA LEITE, TERLIANE PAULA RAINHA, HERLO COSTA ZENETTI.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

contra a r. sentença de fls. 215-5vº, que extinguiu sem resolução do mérito a demanda movida pela ora apelante em face da

SIMPLE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA, PATRICIA ROMANA ORNELLAS LEITE, ABIMAEL ANUDA DE SOUZA LEITE, TERLIANE PAULA RAINHA, HERLO COSTA ZENETTI.

Entendeu o d. Juízo de origem que por o apelante, não ter procedido com o protocolo dos oficios expedidos por este Juízo junto aos diversos órgãos visando localizar os endereços dos requeridos, ou caso a diligência em questão não lograsse êxito, para informar o endereço da parte demandada, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja a citação.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, afirmando, em síntese, que (i) somente é possível a extinção do feito ocasionado pela demora na citação na hipótese de abandono, o que prescinde da intimação pessoal; (ii) à violação ao princípio da cooperação e da primazia da resolução do mérito e, ainda, da instrumentalidade das formas.

Pois bem.

As citações foram ordenadas em 04/09/2012 (fls. 32) e os mandados foram efetivamente expedidos 23/01/2013 (fls. 33 e 34), sendo cumprindo apenas em face do requerido Abimael em 18/02/2013 (fls. 35).

Por outro lado, o i. oficial de justiça em 20/02/2013 cumpriu o mandado em favor de Simple Solução em Informática e Patrícia Romane Ornellas, certificando que deixou de citar/intimar as requeridas/apeladas por não as terem localizado (fl.39). A mesma situação ocorreu em 04/06/2013 em face de Terliane (fls. 41) e de Herlo (fls. 42).

Seguindo, foi deferido providência junto ao INFOJUD (fls. 49) a fim de obtenção de endereço da parte e, expedido novos mandados de citação (fls. 61, 62, 64, 66 e 67), restaram infrutíferos (fls. 63,65, 66vº e 67vº).

Intimada para se manifestar da diligência infrutífera (fl. 77) e informar endereço correto, a parte autora requereu que fossem oficiados os sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud para obtenção de endereço (fls. 79), sendo deferido pelo juízo a realização de busca junto ao Bacenjud (fls. 85). Em sequência, foram expedidos novos mandados de citação (fls. 94, 95, 96, 98, 102, 106, 110, 114, 118, 122, 126, dentre outros), todos infrutíferos (99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 127, 131, dentre outros).

Intimada sobre os respectivos mandados (fls. 182-4), a parte autora requereu nova busca junto ao Infojud, Renajud e Bancejud, o que foi indeferido pelo juízo (fls. 187), por já ter sido realizada.

Nova manifestação da parte autora (fls. 189) informando novos endereços, porém sem êxito na citação (fls. 195, 197 e 199), o que ensejou a petição de fls. 201 pugnando pela expedição de ofícios as empresas concessionárias de serviço público a fim de informar eventual endereço da parte requerida.

Deste modo, por meio do despacho de fls. 203-3vº, o juízo deferiu parcialmente os pedidos para “determinar que seja expedido ofício à empresa Escelsa e aos demais órgãos mencionados, contando que o requerente o levará em mãos, devendo protocolá-lo junto ao respectivo órgão. Deverá ainda demonstrando nos autos o referido protocolo no prazo de cinco dias, a contar da retirada do ofício neste Juízo”.

Ocorre que o apelante limitou-se a requerer a dilação do prazo (fls. 213) não tendo sequer retirado os ofícios no prazo assinalado. Então, sobreveio a sentença ora impugnada (fls. 215-5vº). Entendeu o d. Juízo de origem que, pelo fato de o apelante, não ter procedido com o protocolo dos ofícios expedidos por este Juízo junto aos diversos órgãos visando localizar os endereços dos requeridos, ou caso a diligência em questão não lograsse êxito, para informar o endereço da parte demandada, o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito, em razão da falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja a citação.

Nesse ponto, elucido que a citação é, de fato, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Isso significa que o processo não pode prosseguir sem a devida triangularização da relação jurídica processual, sob pena de nulidade.

Por sinal, lembro que “em se tratando de litisconsórcio necessário, a relação processual não se aperfeiçoa sem que todos os litisconsortes sejam chamados a integrar a lide”(AgRg na AR n. 3.944/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 2/3/2016.)

E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito,
prescindindo da intimação prévia do

autor
” (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desta forma, entendo que a r. sentença está correta e como bem salientado “a parte autora não logrou êxito em diligenciar no sentido de promover a citação dos requeridos, de modo que, sem citação, não há pressuposto para a formação e o desenvolvimento válido e regular do processo, o que leva à extinção do feito, nos termos do artigo 465, IV do Novo Código de Processo Civil”.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 24.06.2024 a 28.06.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.